Tribunal: TJDFT
Processo: 0789338-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0789338-84.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LISIA ROSE SOTO RAPOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o prazo para manifestação do Ministério Público. Sem prejuízo, dê ciência as partes do Ofício (ID 66891986). Após, retornem os autos conclusos para voto. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito